Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA DOCUMENTAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, as declarações da vítima e a prova documental acostada aos autos evidenciam que o apelante, ciente das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, violou zona de exclusão relativa à casa dela, vindo, pois, a descumprir uma das medidas protetivas.
2. Nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.343/2006, o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima (observando-se que, na espécie, a vítima tolerou a aproximação do acusado por medo do que ele poderia fazer contra ela), configura o delito em tela.
3. Não havendo condenações definitivas em desfavor do réu além daquela utilizada para a caracterização da circunstância agravante da reincidência, deve ser afastada a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas), afastar a avaliação desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes e diminuir-lhe a pena-base ao mínimo legal, reduzindo-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção para 03 (três) meses de detenção, mantidos o regime inicial aberto para cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Execução.